Tribunal: TJSP
Processo: 1001653-82.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Ombro direito) – Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e definitiva do autor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntários da autarquia e do autor parcialmente providos.

SUSPENSÃO DO PROCESSO – Suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862) – Benefício já implantado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001653-82.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante/Apelado LUIZ ANTÔNIO DE MORAIS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001653-82.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001653-82.2019.8.26.0348.
Comarca de Mauá.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelantes e Apelados
Luiz Antônio de Morais e Instituto Nacional do
Seguro Social INSS.
Juiz Thiago Elias Massad.
Voto no 37.252.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT (Ombro
direito)
Comprovação da lesão, do nexo causal e da
incapacidade laborativa parcial e definitiva do autor

Auxílio-acidente devido Recursos oficial e voluntários da
autarquia e do autor parcialmente providos.
SUSPENSÃO DO PROCESSO
Suspensão do processo
até decisão final do C.STJ (Tema 862)
Benefício já
implantado.
A r. sentença de fls. 271/273, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação acidentária proposta por Luiz Antônio de
Morais contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando-o
no pagamento do auxílio-acidente de 50, a partir de 20.6.2018; abono anual;
atrasados acrescidos de atualização monetária e juros de mora; honorários
advocatícios de 15% sobre o valor total das parcelas vencidas até a data da
sentença. Por fim, concedeu a tutela de urgência para imediata implantação
do benefício, submetendo-se ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001653-82.2019.8.26.0348 -Voto no
3
Apela o autor. Pugna pela alteração do termo inicial
do benefício.
Recorre a autarquia. Em preliminar, alega coisa
julgada. No mérito, bate-se pela reforma do julgado com a improcedência do
pedido porque não comprovada a redução da capacidade laborativa.
Resposta apenas do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 É de se ressaltar que as ações anteriormente
ajuizadas pelo autor foram julgadas extintas sem análise do mérito.
Assim, não é de se falar em coisa julgada. A
alegação da autarquia beira as raias da litigância de má-fé visto que é a
sentença que faz coisa julgada e não a manifestação do perito, que sequer
foi mencionada na decisão então proferida.
2 - Narra o autor em sua inicial que em razão da
prática de sua atividade laborativa (operador de produção na empresa Saint-
Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda
fls. 14)
apresenta lesões em seus ombros que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Renato
Mari Neto constatou que o segurado é portador de tendinopatia no manguito
rotador em ombro direito associada a roturas tendíneas (fls. 211).
O nexo causal entre a lesão diagnosticada no ombro
direito do autor e sua atividade laborativa foi estabelecido pelo perito judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001653-82.2019.8.26.0348 -Voto no
4
e reconhecido pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença acidentário.
Afirmou o expert em seu laudo:-
“O quadro clínico de ombro relevante e concomitante
ao trabalho realizado na empregadora, juntamente com a
resposta insatisfatória ao tratamento conservador, são
elementos que permitem inferir a participação de fator
mecânico no desenvolvimento das lesões.
De outra parte, é necessário considerar que a
condição de trabalho avaliada in loco na vistoria, levou ao
reconhecimento de risco biomecânico valorizável no estudo
causal da moléstia em discussão, de modo que a participação
deste fator no processo evolutivo não pode ser afastada.
Portanto, cabível o reconhecimento de nexo causal
entre a afecção estudada e o trabalho.” (fls. 212).
E reconheceu o expert a incapacidade parcial e
permanente do segurado para seu labor habitual.
“Apesar das reações desproporcionais no exame do
ombro direito na perícia, deve-se admitir que existe déficit
funcional de membro superior pela sintomatologia persistente
e limitante associada ao status pós-cirúrgico, e também pela
possibilidade de agravação com complicações importantes se
submetido a sobrecargas nas estruturas comprometidas.
A condição restritiva atual deve ser considerada como
definitiva e reduz a capacidade laborativa do Autor para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001653-82.2019.8.26.0348 -Voto no
5
atividades que demandem maiores exigências funcionais de
ombro.
Conhecidas as características biomecânicas da
atividade habitual, entende-se que a readaptação em
atividade
compatível
promovida
pela
empregadora,
é
plenamente justificável, e pode ser considerada como medida
necessária.
Cabível, portanto, o reconhecimento de incapacidade
laborativa parcial e permanente, com início a partir da
cessação do último período de auxílio-doença” (fls. 212).
Neste passo, de se registrar que o conjunto
probatório carreado aos autos não infirma a conclusão técnica obtida
sob o crivo do contraditório.
Destarte, tratando-se de incapacidade parcial e
permanente, a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) era
medida que se impunha.
É devido também o abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
alta médica administrativa do benefício NB no 91/613.423.046-8 (08.12.2017
fls. 85 e 249/255), concedido ao segurado em razão da mesma lesão aqui
reconhecida.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001653-82.2019.8.26.0348 -Voto no
6
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE,
tema 810.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001653-82.2019.8.26.0348 -Voto no
7
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios fixados na r. sentença
não comportam alteração.
Ante a procedência do pedido, mantenho a tutela de
urgência concedida pela r. sentença, cujo benefício já foi implantado (fls.
293/294).
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntários do
INSS e do autor, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)